Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720239-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: ERINALDO DUARTE DOS SANTOS, EDUARDA DUARTE DE JESUS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de Id 32464031, na qual a VIPLAN impugna os cálculos e a consequente homologação ocorrida no Juízo de origem, bem como requer que a homologação dos cálculos seja realizada em 2a Instância. Isso porque, após ter sido determinada diligência ao Juízo de origem, a fim de realizar a pretendida audiência de conciliação (Id 18874559, 19648254 e 20702962), as partes formularam acordo na ocasião (Id 91511933 – origem / Id 32063883 deste agravo), no qual se consignou expressamente o procedimento a ser adotado (art. 190, CPC) e a obrigação assumida pela VIPLAN em pagar à menor, EDUARDA, o valor alcançado pela Contadoria, a ser homologado pelo juiz, após manifestação das partes, o que efetivamente ocorreu na origem. Houve, ainda, manifesta previsão de retorno à 2a Instância apenas para fins de homologação do acordo, elisão da falência e extinção do processo, após comprovado o depósito na conta bancária da menor, à luz das cláusulas segunda e terceira. Nesse quadro, concedo o derradeiro prazo de 5 dias para que a VIPLAN - VIAÇÃO PLANALTO LTDA. realize e traga aos autos o pagamento do valor homologado pelo Juízo de origem, com a devida e comprovada correção da quantia devida, a fim de viabilizar a eventual homologação do acordo, nos termos em que transacionado. Transcorrido o prazo, retorne o feito em conclusão. I. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora